Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTO IDÔNEO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita é declarado prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Não é inepta a petição inicial em ação monitória que vem instruída com o contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito.
3. A ação monitória está amparada em contrato de abertura de crédito com os respectivos extratos demonstrativos do débito, hipótese contemplada pela Súmula n. 247 do STJ, segundo a qual o “contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.
4. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
5. No caso, a capitalização de juros encontra-se prevista de forma expressa na cláusula terceira do contrato de concessão de crédito, motivo pelo qual não se verifica a alegada ilegalidade na sua cobrança.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.